Tribunal: TJPA
Processo: 0042921-65.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042921-65.2009.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: HEMOPA

PROCURADOR: BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, reconhecendo a nulidade do contrato temporário e restringindo os efeitos jurídicos válidos à percepção de salário e FGTS, conforme entendimento firmado no Recurso Extraordinário n.º 960.708 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do recurso de apelação em que não há impugnação específica e direta dos fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, é condição para o conhecimento do recurso a demonstração de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.
4. A ausência de combate direto aos fundamentos da decisão recorrida torna inviável a apreciação do recurso, impondo o seu não conhecimento.
5. Precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem que a falta de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento:
1. É inadmissível o recurso de apelação que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme art. 932, III, do CPC/2015.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou improcedente a Ação de Cobrança movida por Paulo Sérgio Almeida de Souza.

O Apelante argumenta que foi admitido para laborar para o HEMOPA em 01/12/1984, para exercer, na condição de temporário, o cargo de Auxiliar de Hemoterapia.

Afirma que nunca recebeu da forma correta o adicional de insalubridade e adicional noturno, pelo que pleiteia a reforma da sentença, para que sejam pagos os valores devidos.

A Fundação apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação (Id. 12495494, Id. 12495495 e Id. 12495496).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção no feito (Id. 14772515).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, haja vista ter reconhecido a nulidade do contrato temporário e, segundo definido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 960.708, os efeitos jurídicos válidos restringem-se à percepção de salário e FGTS.

Não obstante os argumentos trazidos no Apelo, verifico que apenas reiteram os termos da inicial, não havendo impugnação específica e expressa quanto aos fundamentados lançados na sentença.

Nesse contexto, é imperioso consignar que é inviável que este Egrégio Tribunal de Justiça avalie recurso que se apresenta dissociado dos termos da sentença combatida, pois é imprescindível que haja impugnação
específica dos fundamentos da sentença, demonstrando os motivos pelos quais a decisão, segundo o entendimento do recorrente, deve ser reformada.

Desse modo, considerando a ausência de impugnação específica, faz-se impositivo o não conhecimento do recurso, conforme estabelece o art. 932, inciso III, do CPC/2015, haja vista o princípio da dialeticidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

“Todavia, na apelação, a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos utilizados na sentença, se limitando a afirmar que demonstrou que acumulava as funções de serviços gerais e manipuladora de alimentos, o que entende lhe garantir o direito ao pagamento da remuneração dos cargos respectivos, merecendo, neste ponto, o não conhecimento da insurgência, tendo em vista a incidência do disposto no
inciso
III
, do art.
932
do
CPC/2015
.

Impõe-se, portanto a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo a qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001763020108140012 21644805, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

“Logo, para que o recurso seja conhecido, imprescindível que as razões do recorrente combatam especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos, cunhando-se o Princípio da Dialeticidade.

Com efeito, inexistindo simetria entre as razões recursais e o que foi decidido, impõe-se o não conhecimento do recurso de Apelação em relação ao pedido de acréscimo salarial.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00006128620108140012 18297455, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)”

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025